Tribunal: TJSP
Processo: 0034971-70.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (CP, ART. 129, § 1o, III) – APELO DEFENSIVO ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRIDO – DILIGÊNCIAS APONTADAS PELA DEFESA QUE NÃO FORAM REQUERIDAS OPORTUNAMENTE, ENCONTRANDO-SE PRECLUSA A MATÉRIA E SE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (CP, ART. 129, § 1o, III) – APELO DEFENSIVO ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRIDO – DILIGÊNCIAS APONTADAS PELA DEFESA QUE NÃO FORAM REQUERIDAS OPORTUNAMENTE, ENCONTRANDO-SE PRECLUSA A MATÉRIA E SE MOSTRANDO AUSENTE, DE RESTO, A INDISPENSÁVEL DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRELIMINAR AFASTADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, INFIRMANDO-SE A NEGATIVA DO ACUSADO – DOLO INEQUÍVOCO, AFIGURANDO-SE INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE CARACTERIZANDO A EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA – PENA BASE BEM FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, VALORADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – REGIME INICIAL MAIS BRANDO FIXADO, CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.